Tribunal: CARF
Processo: 10283.721221/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721221/2014-53
ACÓRDÃO
2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SEMEF
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. OCUPANTE, EXCLUSIVAMENTE,
DE CARGO EM COMISSÃO. CARGO TEMPORÁRIO. EMPREGO PÚBLICO. NÃO
SUJEIÇÃO A REGIME PRÓPRIO. SEGURADO EMPREGADO.
O ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro
cargo temporário ou de emprego público, está incluído no Regime Geral da
Previdência Social, conforme consagrado no art. 40, § 13, da Constituição
da República, na redação da Emenda Constitucional n° 20/98.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 985 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar Tema 985, consolidou a cobrança
de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a
partir de 15 de setembro de 2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento os valores relativos
ao terço constitucional de férias (rubrica “Adicional de Férias”).

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o lançamento
(e-fls. 464/479):
DOS LANÇAMENTOS.
Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigação tributária principal e acréscimos legais, sob os
seguintes debcad:
n° 51.061.974-6 e 51.061.975-4, lavrados em 25/09/2014.
A ação fiscal foi autorizada através do MPF no 0220100.2013.00306, iniciada
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF em 17/10/2013, data da
ciência no AR (fl. 05), e encerrada em 29/09/2014 com a lavratura Termo de
Encerramento de Procedimento Fiscal (TEPF).
O presente processo abarca as competências compreendidas no período de
01/2010 a 12/2010, e consta os seguintes lançamentos:
n° 51.061.974-6, que fundamenta o lançamento de ofício das contribuições sociais
a cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social, e a contribuição
previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em virtude
dos riscos ambientais do trabalho – RAT.
n° 51.061.975-4, que fundamenta o lançamento de ofício das contribuições sociais
a cargo dos segurados destinadas à Seguridade Social.
As remunerações dos segurados, que constituem os fatos geradores das
contribuições sociais apuradas, assim como a contribuição de segurados
calculadas, estão identificadas e segregadas pelos seguintes códigos de
levantamento:
LEV SB – DIF DE BASE VINCULO B que abarca as contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas
aos segurados apontados pelo como Empregados Públicos, vinculados ao RGPS, e
não declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP.
LEV SD – DIF DE BASE VINCULO D que corresponde às contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados apontados pelo contribuinte como servidores
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
3
ocupantes, exclusivamente de cargos em comissão vinculados ao RGPS, e não
declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP.
LEV SE – DIF DE BASE VINCULO E refere-se às contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social a cargo da empresa incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados apontados pelo contribuinte como
Servidores Contratados Temporariamente, vinculados ao RGPS, e não declarados
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Extraem-se ainda dos autos os seguintes esclarecimentos:
a) A PREFEITURA DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - possui
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, com parte de seus servidores
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, conforme consulta feita
no site do Ministério da Previdência Social.
b) Regularmente intimado, o contribuinte apresentou, em meio digital,
"demonstrativo das remunerações dos vinculados ao RPPS", como sendo os dos
vínculos A – SERVIDORES EFETIVOS e E - SERVIDORES CONTRATADOS
TEMPORARIAMENTE.
Todos os trabalhadores que constam no "demonstrativo das remunerações dos
vinculados ao RPPS" como sendo A - SERVIDORES EFETIVOS foram excluídos dos
trabalhos da auditoria-fiscal.
c) Os servidores em cargo ou função temporária (aqueles que exercem
atribuições, sem que lhes corresponda um cargo ou emprego) foi considerado
pelo contribuinte como sendo RPPS, cuja classificação foi desconsiderada pela
auditoria-fiscal e essas remunerações incluídas em Autos de Infração, uma vez
que servidores que fazem parte do VINCULO E - SERVIDORES CONTRATADOS
TEMPORARIAMENTE não podem ser considerados como vinculados ao RPPS.
d) A relação dos trabalhadores que não tinham indicação do vínculo foi
apresentada para o contribuinte através do Termo de Constatação no 2, de
16/07/2014, para que fossem providenciados os documentos comprobatórios dos
servidores vinculados ao RPPS -Regime Próprio de Previdência Social.
O contribuinte respondeu ao Termo de Ciência e Constatação no 2, através do
Ofício no 906/2014 - GPG/PGM, de 01/08/2014, apontando quais os vínculos
desses trabalhadores e apresentando os documentos relativos aos trabalhadores
do vínculo A - SERVIDORES EFETIVOS. Tais trabalhadores efetivos foram excluídos
dos trabalhos da auditoria-fiscal.
Os demais trabalhadores, apontados pelo contribuinte como sendo dos vínculos
VINCULO B - EMPREGADOS PÚBLICOS e D - SERVIDORES OCUPANTES,
EXCLUSIVAMENTE, DE CARGOS EM COMISSÃO, juntamente com os do vínculo E -
SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, foram considerados como
sendo do RGPS.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
4
e) As remunerações e os descontos de segurados dos trabalhadores do RGPS (E -
SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, VINCULO B -EMPREGADOS
PÚBLICOS e D - SERVIDORES OCUPANTES, EXCLUSIVAMENTE, DE CARGOS EM
COMISSÃO) foram comparados com as remunerações e descontos de segurados
declarados em GFIP, e as diferenças foram incluídas em Auto de Infração.
f) A lista com todos os trabalhadores cujas remunerações e/ou contribuições de
segurados foram incluídos nos Autos de Infração está anexa ao processo (ou seja,
lista com os trabalhadores apontados pelo contribuinte como sendo dos vínculos
B, D e E).
g) Os valores totais de bases de cálculo, a contribuição de segurados e as
respectivas diferenças em relação ao declarado em GFIP que foram incluídos em
Auto de Infração, estão na tabela confeccionada pela fiscalização às fls. 60/61.
h) As bases de cálculo correspondente à remuneração dos trabalhadores
temporários e a respectiva contribuição de segurados estão elencadas nas tabelas
dispostas às fls. 61/62.
i) A fiscalização anexou aos autos, Ofício n° 3856/2014-SEMAD no qual a autuada
afirma, quanto aos SERVIDORES TEMPORÁRIOS, que os "admitidos no serviço
público até 31/12/2007 permanecem vinculados ao RPPS e aqueles admitidos
após aquela data ficam sujeitos ao RGPS".
j) Rubricas utilizadas pelo contribuinte como não integrantes do salário de
contribuição foram reenquadradas pela auditoria fiscal e incluídas na base de
cálculo da contribuição previdenciária, a saber:

k) A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
RAT/SAT - teve o percentual de 2% durante todo o ano de 2010, ajustado pelo
FAP -Fator Acidentário de Prevenção, que era de 0,8386 de janeiro a agosto de
2010 e de 0,5 de setembro a dezembro de 2010, resultando nas alíquotas de
1,6772%, de janeiro a agosto, e de 1% de setembro a dezembro de 2010.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
5
l) Os dispositivos legais que fundamentam o presente lançamento encontram-se
elencados no relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD), anexo ao presente
AI.
m) As contribuições apuradas, as alíquotas aplicadas, assim como os acréscimos
legais aplicados, constam explicitados nos seguintes anexos: Discriminativo do
Débito (DD) e Relatório de Lançamentos (RL).
n) Os fatos descritos foram objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS -
RFFP, através do processo n° 10283.721.222/2014-06, que permanecerá no
âmbito da unidade de controle até a decisão final na esfera administrativa, nos
termos da Portaria RFB n° 2.439/2010, DOU 22/12/2010.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 7a Turma da DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo
(e-fls.486/497),repisando as alegações contidas em sua impugnação, em breve síntese:
a) Como se extrai da narrativa dos fatos, lavratura dos Autos de Infração decorreu
da ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias para o Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) incidentes sobre a remuneração paga a
servidores contratados temporariamente (art. 37, inciso IX, da Constituição
Federal) pelo Município de Manaus.
b) Todavia, neste ponto, importantíssimo trazer ao conhecimento desse ilustre
julgador a existência fato impeditivo do lançamento, qual seja, a decisão judicial
de efeitos vinculantes e erga omnes, que impede a Receita Federal do Brasil de
proceder ao lançamento e cobrança das contribuições previdenciárias de
servidores públicos temporários do Município de Manaus, relativamente a fatos
geradores praticados até 31/03/2015;
c) O Procurador Geral de Justiça do Amazonas ajuizou perante o Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas a Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
000736285.2011.8.04.0000,
com
a
finalidade
de
ver
reconhecida
a
inconstitucionalidade do § 4° do art. 6° da Lei Municipal n° 870/2005, com
redação dada pela Lei municipal n° 1.197 de 31/12/2007, cujo enunciado dispõe
sobre o regime próprio de previdência social do Município de Manaus;
d) No julgamento de mérito da ação, o Tribunal de Justiça do Amazonas declarou
a inconstitucionalidade dos dispositivos da legislação municipal que vinculavam os
RD As ao RPPS, com efeitos prospectivos, a contar de 31/03/2015. data em que
fora concedida a medida cautelar;
e) Em outras palavras, por força da decisão do TJAM, todos os recolhimentos de
contribuições prevídenciárias realizadas pelo Município de Manaus em favor do
regime próprio de previdência, relativas a seus servidores temporários (art. 37. IX.
CF) até 31/03/2015 foram validadas pela Corte de Justiça local, em razão dos
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
6
efeitos prospectivos (ex nunc) assegurados pela referida decisão. Nesses termos,
considerando que a base de cálculo do auto de infração ora em discussão diz
respeito a fatos geradores verificados ao longo do exercício de 2010, o sujeito
ativo da exigência fiscal impugnada é a Manaus Previdência e não a RFB;
f) A segunda impropriedade detectada no auto de infração impugnado - e que foi
mantida no acórdão recorrido - diz respeito à inclusão, na base de cálculo da
exigência fiscal, de rubricas supostamente classificadas erroneamente pelo sujeito
passivo. Dentre tais parcelas, destacam-se o 1/3 de férias acumulado (cód. 60), o
adicional de 1/3 de férias (cód. 61) e 1/3 constitucional com IR (cód. 374), todas
devidamente listadas no item 38 do Relatório Fiscal que acompanhou os autos de
infração, as quais passaram a ser enquadradas pela autoridade fazendária
autuante como "adicional férias". Entretanto, conforme ponderado na
impugnação manejada, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o Recurso Especial Repetitivo 1.230.957/RS. processado e julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC, confirmou a não incidência da contribuição
previdenciária sobre o adicional de férias, por configurar verbas indenizatórias.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MANAUSPREV
Inicialmente, o recorrente repisa a tese no sentido de que os servidores
temporários cuja remuneração serviu de base de cálculo para a incidência tributária estariam
vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) administrado pelo Manausprev, nos
termos do que estabelece o §4° do art. 6o da Lei Municipal n. 870/2005 (alterado pela Lei
Municipal n. 1.197 de 31/12/2007), juntamente com o disposto no parágrafo único do art. 9o da
Lei n. 1.425/2010; e não ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Não obstante, entendo que encontra-se escorreita a decisão de piso.
Assim, reproduzo trecho do acórdão de piso, com o qual concordo e adoto como
razão de decidir quanto ao ponto (art. 114, § 12, do RICARF):
Em perfunctória análise da impugnação, percebe-se que a defesa pretende que os
contratados sob a égide do Regime de Direito Administrativo (RDA) sejam
vinculados ao RPPS, e que as contribuições incidentes sobre as suas remunerações
sejam recolhidas exclusivamente para o Fundo Único de Previdência Social do
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
7
Município de Manaus, administrado pelo MANAUSPREV, nos termos do que
estabelece o §4° do art. 6o da Lei Municipal no 870/2005.
A Constituição Federal e as Leis no 8.212/1991 e no 9.717, de 27 de novembro de
1998, ao tratarem dos regimes próprios de previdência social, preceituam que:
Constituição Federal
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41,
19.12.2003)(...)
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98) (destacou-se)
Lei no 8.212/1991 Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as
seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
(...)g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com
a União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais;
(Alínea acrescentada pela Lei n° 8.647, de 13.4.93) (...)
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de
previdência social. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
§ 1o Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou
mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-ão
segurados obrigatórios em relação a essas atividades. (Incluído pela Lei no 9.876,
de 1999).
§ 2o Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência
social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime
previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao
regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua
contribuição. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (destacou-se)
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
8
Lei no 9.717/1998
Art. 1.o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas
gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e
atuarial, observados os seguintes critérios:
[...]
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o
pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre
Estados e Municípios e entre Municípios; (Grifou-se.)
Depreende-se da leitura dos dispositivos constitucionais e legais reproduzidos
acima que, a partir de 16 de dezembro de 1998, data da entrada em vigor da
Emenda Constitucional no 20/98, somente os servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as
respectivas autarquias e fundações, podem ser alcançados pelos regimes próprios
de previdência social.
Destaca-se ainda a redação do artigo 191 do Regulamento da Previdência Social -
RPS aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, que expressamente
veda a inclusão, em regime próprio de previdência social, dos servidores de que
tratam as alíneas “i”, “l” e “m” do inciso I do seu artigo 9o, “sendo automática sua
filiação ao Regime Geral de Previdência Social a partir de 16 de dezembro de
1998”, verbis:
Art. 9.o (...)I – (...)i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município,
incluídas suas autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
(...)l) o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem
como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos
do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal;
m) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas
autarquias e fundações, ocupante de emprego público;
(...)
Art.191. É vedada a inclusão em regime próprio de previdência social do servidor
de que tratam as alíneas "i", "l" e "m" do inciso I do caput do art. 9o, sendo
automática sua filiação ao Regime Geral de Previdência Social a partir de 16 de
dezembro de 1998.
A matéria também está disciplinada nos normativos infralegais emitidos pela RFB.
A Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU de 17 de
novembro de 2009), que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
9
e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e a
outras entidades ou fundos, administradas pela RFB, determina no seu artigo 6o,
inciso XVI, que deve contribuir obrigatoriamente para o RGPS, na qualidade de
segurado empregado:
XVI - o servidor dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações de direito público, assim considerado o ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração; o ocupante de emprego público bem como o contratado por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público:
a) até 15 de dezembro de 1998, desde que não amparado por RPPS, nessa
condição;
b) a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional n.o
20, de 15 de dezembro de 1998; (Grifou-se.)Resta demonstrado, portanto, que na
condição de município que conta com regime próprio de previdência social,
apenas não será contribuinte do regime geral de previdência social (Lei no
8.212/1991), nos casos em que o trabalho remunerado for prestado por servidor
no exercício de cargo público efetivo.
Nas demais situações de contratação de trabalhadores, a exemplo dos servidores
ocupantes de cargo em comissão, trabalhadores temporários, empregados
públicos, entre outros, o município deve contribuir para o regime geral de
previdência social, observando os dispositivos da Lei no 8.212/1991.
A Lei Municipal no 1.197/2007 e a Lei Municipal 1.425/2010 citadas pela defesa
não possuem o condão de transformar os quase 5 mil contratados sob a égide do
Regime de Direito Administrativo (RDA) em servidores efetivos, limitam-se à
vinculação desses servidores ao RPPS.
A Constituição da República de 1988 adotou a federação como forma de Estado,
conservando as unidades federadas autônomas, conforme assevera o seu art. 18,
caput:
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição.
No entanto, a Carta Magna fixa os exatos limites para o exercício e
desenvolvimento da autonomia normativa dos entes federados, mediante a
repartição de competências.
Ao definir as competências para a instituição de contribuições sociais, o art. 149
da Constituição da República autoriza aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios instituir contribuição a ser cobrada de seus servidores para o custeio
de sistema próprio de previdência social. A abrangência e a natureza da
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
10
autorização legislativa aflora do próprio texto constitucional, como podemos
observar:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre: (...)XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
(...)§ 1o - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-
á a estabelecer normas gerais.
§ 2o - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.
§ 3o - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4o - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da
lei estadual, no que lhe for contrário.
Portanto, compete à União legislar sobre normas gerais para a instituição de
regimes de previdência social dos demais entes federados.
Os Municípios não são citados no art. 24 da Constituição, contudo possuem
competência para legislar sobre os regimes de previdência social de seus
servidores, desde que obedecidas as normas constitucionais e as normas gerais
estabelecidas pela União, em face do parágrafo primeiro do art. 149 conjugado
com o inciso II do art. 30, ambos da Constituição da República.
Portanto, não há falar em outro regime que não o RGPS para os servidores
contratados temporariamente com base no art. 37, inciso IX, da Constituição
Federal, em cargo ou função temporária, conforme está claramente disciplinado
no § 13o do art. 40 da Constituição Federal.
Assim, mesmo que enquadrados em RPPS por lei municipal, não sendo titulares
de cargos efetivos, a abrangência pelo regime próprio não possui qualquer
amparo no ordenamento jurídico pátrio.
Frise-se ainda que as contribuições indevidas que tenham sido eventualmente
dirigidas ao regime próprio Manausprev não afastam a obrigatoriedade de
recolhimentos ao RGPS.
Inclusive foi esse o entendimento consignado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas, ao analisar a Ação Direita de Inconstitucionalidade n.
000736285.2011.8.04.0000 ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça do Amazonas, com a
finalidade de ver reconhecida a inconstitucionalidade do § 4.o, do art. 6.o, da Lei Municipal
870/2005, incluído pela Lei Municipal 1.197/2007; parágrafo único, do art. 9.o, da Lei Municipal
1.425/2010, cujo enunciado assegurara que servidores temporários seguissem vinculados ao RPPS.
Na oportunidade, o Relator Des. Ari Jorge Moutinho da Costa destacou que a
vinculação obrigatória dos servidores temporários ao RGPS se iniciou com a Emenda
Constitucional 20/98 e o Plenário do STF, em 27/10/1999, nos autos da ADI 2.024-DF, havia
manifestado que a referida norma constitucional deveria ser aplicada. É ver trecho:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
11
A partir da Emenda Constitucional 20/98, surgida com o objetivo de reduzir o
impacto de despesas previdenciárias crescentes, no âmbito da administração
pública, somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
seriam beneficiários do RPPS (Carta Federal, art. 40, caput, com redação dada
pela Emenda Constitucional 20/98). O § 13, do art. 40, da Carta Federal, incluído
pela Emenda Constitucional 20/98, enfatizando a referida limitação, determinou,
expressamente, que aos servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em
comissão, função temporária e emprego público seria aplicado o Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), o mesmo da iniciativa privada. O STF tem
reiteradamente proclamado a constitucionalidade do § 13, do art. 40, da Carta
Federal, incluído pela Emenda Constitucional 20/98
(...)
A Carta Estadual, refletindo as alterações sofridas pela Carta Federal, também
incorporou as limitações impostas pela Emenda Constitucional 20/98.
(...)
O art. 111, da Carta Estadual, antes e depois da Emenda Constitucional Estadual
77/2013, deixou claro que somente servidores ocupantes de cargo efetivo podem
ser vinculados ao RPPS.
Vislumbra-se, assim, que os dispositivos impugnados § 4.o, do art. 6.o, da Lei
Municipal 870/2005, incluído pela Lei Municipal 1.197/2007; parágrafo único do
art. 9.o, da Lei Municipal 1.425/2010 , na medida em que autorizaram a
permanência do vínculo de servidores municipais temporários ao RPPS, violaram
de maneira direta aquela norma da Carta Estadual.
Não obstante, propôs que a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos
tivessem efeitos prospectivos com o único objetivo de assegurar a percepção de benefícios
previdenciários àqueles que tivessem cumpridos os requisitos até aquela data:
que os efeitos prospectivos (ex nunc) da declaração de inconstitucionalidade
devem recair na data em que concedida a medida cautelar, ou seja, 31.03.2015,
de molde a que sejam preservados os efeitos dos benefícios previdenciários
cujos requisitos necessários tenham sido cumpridos até aquela data.
Ou seja, os efeito ex nunc atribuído visou tão somente assegurar o direito dos
beneficiários de boa-fé à percepção dos benefícios devidos pelo regime municipal (Manausprev).
Tanto é assim que o TJAM já manifestou-se na mesma linha em outras
oportunidades, como por exemplo no MS n. 4000808-32.2012.8.4.0000, em que reconheceu a
inconstitucionalidade do mesmo dispositivo, mas concedeu a segurança à duas beneficiárias de
pensão por morte que tiveram suspensos o pagamento pelo Fundo de Previdência do Município
de Manaus. É ver:
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
12
Ora, o regime especial previdenciário tem extensão limitado aos servidores cuja
investidura em cargo ou emprego público tenha sido precedida de aprovação em
concurso público, não beneficiando aqueles recrutados através de contratos
temporários.
Portanto, ao tentar incorporar ao regime especial os servidores contratados a
título precário o artigo 6o, §4o da Lei Municipal n. 807/05 incorreu em grave
desvio dos planos traçados pela Carta de 1988, perdendo, a priori, sua capacidade
de produzir efeitos ab initio.
Contudo, antes de ser declarada a nulidade retroativamente do normativo em
tela, há que se ponderar que enquanto vigeu pautou a atuação do Município, o
qual, sob seu amparo, promoveu descontos dos vencimentos do falecido como se
filiado ao regime especial ele fosse, alimentando, assim, a expectativa das suas
dependentes de receberem o devido amparo financeiro do Poder Público em caso
de passamento do seu provedor.
Nessa senda, decisão que, ignorando os valores efetivamente recolhidos,
simplesmente isentasse a Administração Pública Municipal de pagar às
impetrantes o benefício ensejaria locupletamento sem causa do erário e
frustração da confiança gerada e alimentada pela postura da municipalidade.
Como única alternativa apta a conciliar o incontornável reconhecimento da
nulidade que macula o artigo 6o, §4o, da Lei Municipal n. 807/05 e a salvaguarda
da legítima expectativa de direito germinada durante a vida do servidor
temporário e convolada em direito quando da percepção por suas dependentes
da pensão por morte, impõe-se a aplicação da consagrada técnica de modulação
dos efeitos do controle de constitucionalidade
Em mesmo sentido, importante mencionar o acórdão proferido pela Terceira
Câmara Cível do TJAM, nos autos do Processo n. 0637666-05.2017.8.04.0001, interpretando a
declaração de inconstitucionalidade proferida nos autos da mencionada ADI:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
LEGITIMIDADE DE PARTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE
FATO AO REQUERIDO NA EXORDIAL. PARTE ILEGÍTIMA. PRIMEIRA APELAÇÃO
CONHECIDA E PROVIDA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. RGPS E RPPS. ADI. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGUNDA
APELAÇÃO CONHECIDA E, EM PARTE, PROVIDA. I – Tem-se que as condições da
ação, com a edição do Código de Processo Civil de 2015, limitaram-se à
legitimidade de parte e ao interesse de agir, as quais, consoante mansa
jurisprudência, devem ser analisadas com base da Teoria da Asserção, isto é, o
exame se restringe às afirmações constantes na petição inicial. Inexistindo, na
petição inicial, imputação de conduta a um dos requeridos nem a pretensão se
voltando à constituição de obrigação de sua atribuição legal é de se reconhecer
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. O Município de Manaus/AM não é
parte legítima passiva em ação cuja pretensão é o restabelecimento de benefício
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
13
previdenciário. II – Nos termos do acórdão proferido na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n.° 0007362-85.2011.8.04.0000, conquanto declarados
inconstitucionais o art. 6.°, § 4.°, da Lei Municipal n.° 870/05 e o art. 9.°,
parágrafo único, da Lei Municipal n.° 1.197/07, mantém-se no Regime Próprio
de Previdência Social os benefícios previdenciários cujos requisitos tenham sido
preenchidos até 31/03/2015. III – Primeira apelação conhecida e provida.
Segunda apelação conhecida e, em parte, provida. Visualizar Ementa Completa –
grifou-se.
Tal situação – qual seja, de assegurar-se o direito ao benefício – difere-se,
substancialmente, do pretendido pela recorrente, a qual defende que a vinculação e os
recolhimentos dos servidores temporários poderiam ser efetivados para o Manausprev (e não
para o RGPS) até 2015.
A linha argumentativa pretendida pelo recorrente, no sentido de que é permitida a
vinculação ao Manausprev de todo e qualquer servidor temporário até 2015, não encontra
guarida na legislação, inclusive constitucional, nem mesmo na decisão mencionada, proferida pelo
TJAM, em sede de ADI. A decisão visou apenas resguardar os benefícios previdenciários cujos
requisitos necessários tenham sido cumpridos até 31/03/2015, permitindo, portanto, a
permanência do benefício previdenciário no Regime Próprio de Previdência Social (devendo ser
pago pelo Fundo competente, e não pelo RGPS) nos casos em que foram preenchidos os requisitos
antes da data fixada na modulação de efeitos da indigitada ADI.
Assim sendo, a partir de 16 de novembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional 20/98, somente os servidores públicos efetivos, podem estar vinculados ao RPPS, o
que não é o caso dos temporários, razão pela qual, a partir de tal data, os trabalhadores estão
vinculados ao RGPS, na categoria de segurado empregado, conforme a alínea “a”, inciso I do art.
12 da Lei n. 8.212/91.
Pelo exposto, não merece razão o recorrente quanto ao ponto.
2
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
O recorrente insurge-se contra a incidência da contribuição previdenciária sobre o
terço constitucional de férias pago na vigência do contrato de trabalho, entendendo que o
acréscimo de 1/3 à remuneração das férias deve ser tido como indenização e não como
remuneração capaz de justificar a cobrança da contribuição em tela.
No que tange ao terço constitucional de férias, em 31/08/2020, o Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 985 da repercussão geral (RE n. 1072485), assentou
a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço
constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio Mello,
vencido o Ministro Edson Fachin.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
14
Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
É ver a voto do Ministro Relator, Marco Aurélio Mello:
V O T O
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Atendeu-se aos pressupostos
de recorribilidade. O recurso interposto pela União, subscrito por Procurador da
Fazenda Nacional, foi protocolado no prazo legal.
Cumpre definir se o previsto no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, a
revelar a incidência da contribuição social a cargo do empregador, alcança o terço
constitucional de férias, ante a natureza jurídica da verba.
A temática alusiva à delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária
não é nova no Tribunal. Cabe resgatar a óptica adotada pelo Plenário,
prestigiando a jurisprudência do Supremo.
O Pleno, após reiteradas decisões de ambas as Turmas no sentido de não incidir
contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, em sessão realizada
em 24 de setembro de 2003, aprovou o verbete no 688 da Súmula do Supremo,
com a seguinte redação:
É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário.
Seguindo a esteira dos entendimentos firmados nos Órgãos fracionários, o
Tribunal proclamou devida a imposição tributária, ante o caráter remuneratório
da verba.
No exame do recurso extraordinário no 487.410, relator o ministro Eros Grau, com
acórdão publicado no Diário da Justiça de 14 de maio de 2010, examinou a
incidência sobre os valores pagos em dinheiro, a título de vale-transporte, aos
empregados. A ilustrada maioria, ao proclamar que essa parcela não possui
caráter salarial, mas indenizatório, afastou a tributação.
No julgamento do extraordinário de no 565.160, de minha relatoria, revelador do
Tema no 20 da repercussão geral, cujo acórdão foi veiculado no Diário de Justiça
de 23 de agosto de 2017, o Pleno analisou o alcance da expressão “folha de
salários”, contida no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal. Ficou assentado
ser imprescindível a habitualidade para fins de incidência da contribuição
previdenciária. Reitero o que fiz ver:
É que o pleito refere-se a valores pagos aos segurados empregados. Pois bem,
antes mesmo da vinda à balha da Emenda no 20, já se tinha o versado no artigo
201, então § 4o – posteriormente tornou-se o § 11 –, a sinalizar que “os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para
efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios,
nos casos e na forma da lei”. Nem se diga que esse dispositivo estaria ligado
apenas à contribuição do empregado, porquanto não tem qualquer cláusula que
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
15
assim o restrinja. Encerra alusão à contribuição previdenciária. Então, cabe
proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da Constituição
Federal . Se, de um lado, o artigo 195, inciso I, nela contido disciplinava, antes da
Emenda no 20/1998, o cálculo da contribuição devida pelos empregadores a partir
da folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados, quanto ao alcance, pelo
citado § 4o – hoje § 11 – do artigo 201. Pelo disposto, remeteu-se à remuneração
percebida pelo empregado, ou seja, às parcelas diversas satisfeitas pelo tomador
dos serviços, exigindo-se, apenas, a habitualidade.
Dos precedentes evocados, surgem dois pressupostos para a incidência da
contribuição previdenciária sobre valores pagos aos empregados: a natureza
remuneratória e a habitualidade da verba.
Quanto ao primeiro, conforme versei no paradigma de repercussão geral alusivo
ao Tema no 20, observado o previsto no § 11 do artigo 201 da Constituição
Federal, o legislador constituinte, ao se referir à remuneração, remeteu “às
parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços”, no que levados em conta
os rendimentos pagos em decorrência do contrato de trabalho em curso, e não
somente sobre o que adimplido pela prestação de serviços em sentido estrito.
Excetuam-se as verbas nitidamente indenizatórias, porquanto destinadas a
recompor o patrimônio jurídico do empregado, em razão de alguma perda ou
violação de direito.
No tocante à habitualidade, o preceito sinaliza periodicidade no auferimento dos
valores,
contrapondo-se
a
recebimentos
eventuais,
desprovidos
de
previsibilidade. A elucidar a óptica, confiram a lição de Alessandro Mendes
Cardoso e Paulo Honório de Castro Júnior, em artigo específico sobre o tema 1 :
Por fim, habitual é (i) o pagamento que se repete em um contexto temporal que
pode ser descontínuo -mensal,trimestral, semestral ou anual; (ii) que decorre de
uma previsibilidade inerente ao contrato laboral, de onde surge justa e real
expectativa de recebimento por parte do empregado, face à repetição prévia da
parcela.
Essas diretrizes hermenêuticas devem nortear o alcance do artigo 195, inciso I, da
Lei Maior e a solução quanto à delimitação da base de cálculo da contribuição
previdenciária a cargo do empregador.
Atentem para a natureza do terço constitucional de férias, cuja previsão está no
artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal. Trata-se de verba auferida,
periodicamente, como complemento à remuneração.
Adquire-se o direito, conforme o decurso do ciclo de trabalho, sendo um
adiantamento em reforço ao que pago, ordinariamente, ao empregado, quando
do descanso.
Surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias.
Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é
indissociável do trabalho realizado durante o ano.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
16
A exceção corre à conta do adicional relativo às férias indenizadas.
Nesse sentido, presente a natureza indenizatória, há disposição legal expressa na
primeira parte da alínea “d” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido
no mês de gozo das férias, é devida a contribuição.
Provejo parcialmente o recurso extraordinário interposto pela União, assentando
a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador
a título de terço constitucional de férias gozadas.
Proponho a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
Com base em precedentes do STF, o relator, ministro Marco Aurélio, observou que
a natureza remuneratória e a habitualidade da verba são dois pressupostos para a incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados. Para ele, essas duas diretrizes
devem nortear o alcance do artigo 195, inciso I, da Constituição e a solução sobre a delimitação da
base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador.
O relator avaliou que a natureza do terço constitucional de férias (artigo 7o, inciso
XVII, da CF) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração. Segundo o ministro
Marco Aurélio, esse direito é adquirido em razão do decurso do ciclo de trabalho e trata-se de um
adiantamento, em reforço ao que é pago ordinariamente ao empregado quando do descanso. A
seu ver, é irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias. “Configura
afastamento temporário”, o vínculo permanece e que o pagamento é indissociável do trabalho
realizado durante o ano.
Em 26/06/2023, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de decisão
monocrática do Ministro André Mendonça, proferida em face do Recurso Extraordinário no
1.072.485/PR - paradigma da repercussão geral tratada no Tema 985 de seu ementário -,
determinou a suspensão nacional do trâmite processual dos litígios acerca da reportada matéria
(natureza jurídica do terço constitucional de férias).
Em 16/04/2024 foi dado provimento parcial, por maioria, aos embargos de
declaração opostos “para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de
sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até
essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”. O acórdão foi publicado em 19/09/2024.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
17
Ou seja, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a contribuição
previdenciária das empresas será cobrada sobre o terço constitucional de férias a partir de
15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n.
1072485. As contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data não serão
devolvidas pela União.
No julgamento, prevaleceu o entendimento do presidente do Supremo, Ministro
Luís Roberto Barroso. Em seu voto, proferido anteriormente no Plenário Virtual, ele lembrou que,
em 2014, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia decidido que a contribuição previdenciária
patronal não incidiria no adicional de férias. Além disso, diversos precedentes do STF avaliaram
que a discussão seria de natureza infraconstitucional.
Segundo o Ministro, com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de
mérito do RE, houve uma alteração no entendimento dominante nas duas Cortes. Assim, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes, é necessário modular os
efeitos do julgamento.
Nesse sentido, é ver a Ementa do referido acórdão que decidiu pela modulação:
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL .
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. TERÇO DE FÉRIAS .
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
ALTERAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
PARCIAL
PROVIMENTO .
I.
CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos
efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da
contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Discute-se a presença dos requisitos necessários à
modulação temporal dos efeitos da decisão.
III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza
compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão
pela qual sobre ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia,
ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da
natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de
incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
18
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste
recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do
próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e
decisões desta Corte.
IV.
DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir
efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de
julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
_________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, a
(com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998); Lei no 8.212/1991,
art. 22, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min.
Mauro Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 643.247
EDs (2019), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 594.435-EDs (2019), Red.
p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; RE 593.849 (2017), Rel. Min.
Edson Fachin; RE 892.238 (2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min.
Marco Aurélio.
Como se vê, a modulação Tema 985 do STF significa que a contribuição
previdenciária sobre o terço de férias só é permitida a partir de 15 de setembro de 2020. Isso
garante segurança jurídica, pois não há retroatividade para a cobrança de valores referentes a
períodos anteriores essa data, mas a cobrança será devida para períodos futuros a partir dessa
data.
Como reconhecido pelo próprio Ministro Luís Roberto Barroso, a mudança da
jurisprudência, no próprio Supremo e com relação ao que ao que decidiu o Superior Tribunal de
Justiça em recurso repetitivo, é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em respeito à
segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes.
Ou seja, busca-se à “proteção da confiança” em matéria tributária, daqueles
contribuintes que não efetuaram o recolhimento, com base no próprio entendimento
jurisprudencial vinculante, em respeito ao postulado da segurança jurídica em matéria tributária.
Lado outro, a modulação do Tema 985 limita o direito à restituição de valores pagos
indevidamente a apenas aqueles contribuintes que ingressaram com a ação judicial até a data de
15 de setembro de 2020.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.259 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721221/2014-53
19
Em 15/10/2024, foram opostos novos embargos pela União, pretendendo rediscutir
a modulação de efeitos realizada no julgamento de embargos anteriores, quanto à sua
necessidade e aos seus marcos temporais.
Ocorre que, em Sessão Plenária Virtual, realizada de 1/08/2025 a 8/08/2025., o
Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, nos termos do
voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso. Mantendo, portanto, inalterada a referida decisão
acerca da modulação de efeitos.
Em 24/09/2025 foi certificado o trânsito em julgado.
Pois bem.
O entendimento atual, e vinculante à essa julgadora (art. 98 do RICARF), dado pelo
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é devida a contribuição previdenciária das
empresas sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020 e os fatos geradores, no
presente processo administrativo, referem-se à competências anteriores (01/2010 a 12/2010).
Considerando que o presente processo não envolve pedido de
restituição/compensação (vez que não houve recolhimentos por parte do recorrente), o efeito
prático da decisão no contencioso administrativo é a extinção da possibilidade de cobrar a
contribuição retroativamente. A Fazenda Nacional não pode cobrar a contribuição previdenciária
sobre o terço de férias de forma retroativa à data de 15 de setembro de 2020.
Assim sendo, entendo que devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento
os valores relativos ao terço constitucional de férias (rubrica “Adicional de Férias” e-fl. 63).
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para excluir da base de cálculo do lançamento os valores relativos ao terço
constitucional de férias (rubrica “Adicional de Férias”).
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 517
DF CARF MF
Original